Tribunal: TJMT
Processo: 1011086-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011086-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (AGRAVANTE), ADALBERTO CESAR GOBBI - CPF: 409.127.109-00 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – AMPLIAÇÃO DA MEDIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – CASSAÇÃO DA DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS ARRESTOS JÁ EFETIVADOS –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Não se conhece do agravo de instrumento quanto às alegações de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo,
exceptio non adimpleti contractus
e questionamentos sobre notas fiscais, por configurar supressão de instância, eis que tais matérias constituem objeto de exceção de pré-executividade ainda pendente de julgamento no juízo
a quo
, não tendo a decisão agravada emitido qualquer juízo de valor sobre tais teses.

A decisão que, em sede de embargos de declaração, ampliou tutela cautelar de arresto anteriormente indeferida, estendendo seus efeitos para grãos, maquinários e veículos, sem indicar de forma clara e específica quais fatos novos teriam surgido capazes de alterar a conclusão anteriormente firmada quanto à ausência de demonstração de dilapidação patrimonial, padece de vício de fundamentação, violando os arts. 93, IX, da CF/88 e 489, §1º, do CPC.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não constitui mera formalidade processual, mas garantia essencial do devido processo legal, sendo imprescindível que o juízo explicite as razões pelas quais reputou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela cautelar gravosa, especialmente quando anteriormente havia reconhecido a ausência de elementos demonstrativos de risco.

Cassada a decisão por vício de fundamentação, impõe-se determinar que o juízo
a quo
reaprecie fundamentadamente o pedido de ampliação da tutela cautelar, analisando se estão ou não presentes os requisitos legais, explicitando a presença ou ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, examinando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos.

Com fundamento no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), mantêm-se provisoriamente os arrestos já efetivados até a data da primeira decisão monocrática recursal, ficando os bens sob depósito do exequente, até que o juízo
a quo
reaprecie fundamentadamente o pedido, vedados novos atos de arresto, harmonizando os interesses das partes e evitando desperdício de recursos já despendidos.

Reconhece-se a perda de objeto quanto aos demais argumentos recursais relativos à desproporcionalidade e ausência de elementos concretos de dilapidação patrimonial, eis que o juízo
a quo
deverá reapreciar fundamentadamente tais questões, sob pena de supressão de instância.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011086-60.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA

AGRAVADO:
ADALBERTO CESAR GOBBI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1012649-78.2025.8.11.0015, ajuizada por
ADALBERTO CESAR GOBBI
, que, em sede de embargos de declaração, ampliou os efeitos da tutela cautelar anteriormente deferida para determinar o arresto de grãos, maquinários, veículos e demais bens móveis da parte executada, além do bloqueio de valores em contas bancárias.

A agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação na decisão que ampliou a medida cautelar, anteriormente indeferida pelo próprio juízo de origem; (ii) inexistência de elementos concretos que demonstrem risco de dilapidação patrimonial ou insolvência; (iii) ausência de probabilidade do direito, uma vez que o título executivo apresentado seria desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, dependendo de documentos externos e cálculos unilaterais para apuração do valor cobrado; (iv) desproporcionalidade da medida, que atinge bens essenciais à atividade produtiva da empresa, comprometendo a continuidade de suas operações no setor do agronegócio.

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, suspendendo a medida de arresto imposta. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, com a revogação da ampliação da tutela cautelar.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 353171852.

Esta Relatoria, em decisão monocrática de 20/03/2026 (Id. 354261364),
deferiu
o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a medida de arresto de grãos, maquinários, veículos e demais bens móveis, mantendo apenas o bloqueio de valores em contas bancárias, ao fundamento de ausência de fundamentação idônea da decisão que ampliou a tutela, inexistência de elementos concretos demonstrativos de risco de dilapidação patrimonial e desproporcionalidade da medida.

Na peça Id. 355523387, o agravado opôs embargos de declaração, alegando omissões, requerendo efeito suspensivo aos aclaratórios, na forma do art. 1.026, §1º, do CPC, para manter bens já arrestados, sustentando que certidões dos oficiais de justiça comprovam ocultação patrimonial pela agravante e ausência de inviabilização de sua atividade econômica, além de apontar que o extrato do SISBAJUD demonstra esvaziamento intencional das contas bancárias.

Esta Relatoria, em decisão de 31/03/2026 (Id. 355960368), acolheu os embargos de declaração e
concedeu efeito suspensivo aos aclaratórios
, reconhecendo que o acervo probatório revela indício relevante de esvaziamento patrimonial intencional apto a justificar a medida cautelar de arresto, determinando que a decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo produza efeitos a partir de sua prolação, ficando mantidos os arrestos já efetivados até 20/03/2026, vedados novos atos de arresto.

Na peça Id. 358118877, a parte agravante apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando nítido inconformismo do agravado, inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afirmando que a decisão embargada enfrentou de forma clara todos os pontos relevantes, especialmente ausência de fundamentação da decisão de origem, inexistência de elementos concretos de dilapidação patrimonial e desproporcionalidade da medida. Argumenta que alegações fáticas supervenientes não se inserem nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios e que não há demonstração de que bens removidos integravam patrimônio da agravante. Requer não conhecimento ou desprovimento dos embargos.

Em seguida, sobreveio interposição de agravo interno da parte recorrente na peça Id. 362631872, pela retratação da decisão anterior.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento na peça Id. 360486856, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância, quanto às alegações de iliquidez e incerteza do título, eis que tais matérias constituem objeto de Exceção de Pré-Executividade ainda pendente de julgamento no juízo
a quo
.

No mérito, defende a regularidade da constrição cautelar, afirmando que o título executivo (Termo de Fixação de Preço) é líquido, certo e exigível, tendo a executada confessado o recebimento de 71.965 sacas de arroz e assumido obrigação de pagar na ordem de R$11.165.369,76 (onze milhões, cento e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Argumenta que o
periculum in mora
restou demonstrado pela avalanche de execuções contra a agravante (superior a R$33.000.000,00), pela blindagem patrimonial evidenciada no bloqueio via SISBAJUD, que localizou apenas a quantia ínfima de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em contas bancárias, e pela ocultação de maquinários certificada por oficiais de justiça durante cumprimento do arresto.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar e, no mérito, o desprovimento integral do recurso, com condenação da agravante por litigância de má-fé.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 06 a 08/05/2026, a parte agravante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 364012382.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1012649-78.2025.8.11.0015, ajuizada por
ADALBERTO CESAR GOBBI
, que, em sede de embargos de declaração, ampliou os efeitos da tutela cautelar anteriormente deferida para determinar o arresto de grãos, maquinários, veículos e demais bens móveis da parte executada, além do bloqueio de valores em contas bancárias.

A agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação na decisão que ampliou a medida cautelar, anteriormente indeferida pelo próprio juízo de origem; (ii) inexistência de elementos concretos que demonstrem risco de dilapidação patrimonial ou insolvência; (iii) ausência de probabilidade do direito, uma vez que o título executivo apresentado seria desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, dependendo de documentos externos e cálculos unilaterais para apuração do valor cobrado; (iv) desproporcionalidade da medida, que atinge bens essenciais à atividade produtiva da empresa, comprometendo a continuidade de suas operações no setor do agronegócio.

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, suspendendo a medida de arresto imposta. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, com a revogação da ampliação da tutela cautelar.

Pois bem.

Acolho
a preliminar suscitada pelo agravado em suas contrarrazões.

O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada, restringindo-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado ao Tribunal examinar originariamente matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A agravante dedica considerável extensão de suas razões recursais à alegação de que o título executivo padeceria de iliquidez, incerteza e inexigibilidade, invocando a
exceptio non adimpleti contractus
e questionando a regularidade de notas fiscais, notadamente a NF 4936.

Ocorre que tais matérias constituem objeto de Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada/agravante nos autos de origem, ainda pendente de julgamento pelo juízo
a quo
, conforme demonstrado pelo agravado.

A decisão agravada limitou-se exclusivamente à apreciação da tutela cautelar de arresto, não tendo emitido qualquer juízo de valor sobre as teses de defesa material ventiladas na exceção de pré-executividade.

Permitir o debate originário de tais questões nesta instância recursal configuraria intolerável supressão de instância, negando vigência aos arts. 1.015 e 932, III, do CPC.

Nesse sentido, precedente desta Corte é cristalino ao consignar que
“O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e deve limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal examinar originariamente matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A alegação de excesso de execução não foi enfrentada na decisão agravada, que consignou a necessidade de manifestação prévia da exequente e de análise detalhada dos cálculos apresentados, circunstância que impede a apreciação da matéria em sede recursal”
(N.U 1047688-84.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/03/2026).

Assim,
não conheço do recurso
no que atine às alegações de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo, bem como à
exceptio non adimpleti contractus
e questionamentos sobre notas fiscais, por configurar supressão de instância.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da decisão que, em sede de embargos de declaração, ampliou tutela cautelar anteriormente deferida para determinar arresto de grãos, maquinários, veículos e demais bens móveis da executada.

A concessão de tutela cautelar de arresto pressupõe demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O arresto constitui medida excepcional, de natureza eminentemente cautelar, destinada a resguardar a utilidade de futura execução apenas quando demonstrado, de forma concreta e inequívoca, o risco de frustração da responsabilidade patrimonial do devedor, conforme previsto no art. 301 do CPC.

Analisando detidamente a decisão recorrida, verifica-se efetivo vício de fundamentação que impõe sua cassação.

O juízo de origem, ao apreciar inicialmente o pedido de tutela cautelar, foi categórico ao consignar que
“a tutela pretendida pelo exequente (arresto de bens e grãos) em caso como o dos autos somente se justifica quando evidenciada situação de dilapidação patrimonial da parte executada, o que não restou comprovada, neste momento processual”
(sic), razão pela qual
indeferiu o arresto de bens móveis
, limitando a medida ao bloqueio de valores em contas bancárias.

Posteriormente,
ao acolher embargos de declaração opostos pelo exequente/agravado, o magistrado alterou substancialmente o conteúdo da decisão anterior, passando
a deferir precisamente aquilo que havia sido indeferido, estendendo os efeitos da cautelar para determinar o arresto de grãos, maquinários e veículos
. Todavia, a decisão integrativa limitou-se a reconhecer a existência de omissão quanto à efetivação da busca de valores e, em seguida, determinou a ampliação do arresto, sem indicar de forma clara e específica quais fatos novos teriam surgido no processo capazes de alterar a conclusão anteriormente firmada pelo próprio juízo quanto à ausência de demonstração de dilapidação patrimonial.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489 do CPC, não constitui mera formalidade processual, mas garantia essencial do devido processo legal, permitindo às partes compreender as razões que conduziram ao convencimento judicial e viabilizando o adequado exercício do direito de defesa e do controle recursal.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, § 1º, IV, DO CPC
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
A sentença recorrida é nula por não enfrentar tese central da inicial, reiterada na emenda e nos embargos de declaração, referente à extrapolação de poderes, conflito de interesses e violação à boa-fé objetiva na celebração da 7ª alteração contratual da empresa, o que configura afronta direta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.
Verifica-se também cerceamento de defesa diante da ausência de fase de saneamento e do indeferimento imotivado da dilação probatória expressamente requerida, sem decisão que justifique sua desnecessidade, em violação aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC. A própria decisão que deferiu tutela antecipada reconheceu a existência de fatos relevantes a demandar instrução. A nulidade é corroborada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº. 1000425-90.2024.8.11.0000, no qual restou reconhecida, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de atuação irregular do representante legal, o que reforça a imprescindibilidade da análise dos fundamentos omitidos. O julgamento antecipado da lide sem motivação idônea afronta o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, conforme reiterada jurisprudência. Dado provimento ao apelo anular a sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase de saneamento, com fixação dos pontos controvertidos, deferimento e produção das provas requeridas pelas partes, e posterior julgamento de todo o mérito da contenda.”
(N.U 1031790-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Era imprescindível que o juízo explicitasse as razões pelas quais reputou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela cautelar tão gravosa, especialmente considerando que o próprio magistrado havia anteriormente reconhecido a ausência de elementos demonstrativos de risco de dilapidação patrimonial. A simples menção à existência de "fatos novos" pelo exequente/recorrido, sem devida análise, delineamento e demonstração concreta de tais circunstâncias na fundamentação da decisão, não se mostra suficiente para justificar a alteração do posicionamento anteriormente adotado.

Embora o art. 296 do CPC consagre a mutabilidade inerente às tutelas de urgência, permitindo sua revogação ou modificação a qualquer tempo, tal providência deve ser acompanhada de fundamentação idônea que justifique a alteração do entendimento anteriormente firmado, sob pena de violação ao art. 489, §1º, do CPC.

Assim, a decisão que ampliou a tutela cautelar padece de vício de fundamentação, impondo-se sua cassação e determinar que o juízo
a quo
reaprecie o pedido de ampliação da tutela cautelar, analisando de forma fundamentada se estão ou não presentes os requisitos legais para deferimento da medida pleiteada.

Contudo, não obstante a cassação da decisão por vício de fundamentação, a análise do acervo probatório constante dos autos revela elementos que justificam, por cautela e com fundamento no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, a manutenção provisória dos arrestos já efetivados até que o juízo
a quo
reaprecie fundamentadamente o pedido de ampliação da tutela cautelar.

O poder geral de cautela, consagrado no art. 297 do CPC, autoriza o magistrado a determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que presentes elementos que justifiquem a providência acautelatória.

No caso,
as certidões lavradas pelos oficiais de justiça de Sinop e Alta Floresta, dotadas de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC, indicam elementos que merecem apreciação detida pelo juízo de origem, notadamente quanto à alegada ocultação de maquinários durante o cumprimento da ordem de arresto e à forma como foi realizada a constrição, com seleção de equipamentos não essenciais e concordância da própria devedora
.

Ademais, o extrato do SISBAJUD demonstra que foram localizados “apenas” R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em contas bancárias de empresa executada/recorrente que, segundo alegado, opera estrutura de grande porte no agronegócio, circunstância que pode configurar indício de esvaziamento patrimonial merecedor de análise aprofundada pelo juízo competente.

Por outro lado, o exequente/recorrido demonstrou ter despendido aproximadamente R$96.977,00 (noventa e seis mil, novecentos e setenta e sete reais) para efetivar o arresto, incluindo transporte de maquinários e diligências complementares dos oficiais de justiça, de modo que a liberação imediata dos bens arrestados sem análise aprofundada dos elementos probatórios ora destacados causaria perigo de dano inverso ao exequente que arcou com custos expressivos para dar cumprimento à decisão judicial que esteve válida e ativa.

Tais elementos não foram objeto de análise fundamentada na origem e na decisão cassada, mas podem vir a justificar a manutenção da constrição caso o juízo
a quo
, ao reapreciar o pedido, entenda presentes os requisitos legais para tanto. A liberação imediata dos bens, seguida de eventual novo deferimento da medida pelo juízo
a quo
, implicaria custos adicionais e risco de frustração da medida acautelatória.

Assim, com fundamento no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, a manutenção provisória dos arrestos já efetivados até 20/03/2026 é medida que se impõe, ficando os bens sob depósito do exequente/recorrido que voluntariamente caucionou o juízo, até que o juízo
a quo
reaprecie fundamentadamente o pedido de ampliação da tutela cautelar.

Tal solução harmoniza os interesses das partes, preserva a efetividade da jurisdição, evita o desperdício de recursos públicos e privados já despendidos e resguarda provisoriamente o direito do credor diante dos indícios de possível ocultação patrimonial, sem, contudo, autorizar a ampliação indiscriminada da medida constritiva ou prejudicar o direito da executada de ver apreciado fundamentadamente o pedido pelo juízo competente.

Ficam vedados novos atos de arresto até ulterior pronunciamento fundamentado do juízo de origem.

Quanto aos demais argumentos recursais, especialmente aqueles relativos à desproporcionalidade da medida e à alegada ausência de elementos concretos demonstradores de risco de dilapidação patrimonial, reconheço a perda de objeto, isso porque cassada a decisão por vício de fundamentação e determinada a reapreciação do pedido pelo juízo
a quo
, caberá ao magistrado de primeiro grau analisar fundamentadamente todos os elementos probatórios constantes dos autos e decidir se é ou não o caso de deferimento da ampliação da tutela cautelar, examinando a presença ou ausência dos requisitos legais, a proporcionalidade da medida e a existência ou não de elementos concretos demonstradores de risco ao resultado útil do processo.

Eventual análise de tais questões por esta Corte neste momento configuraria supressão de instância, eis que o juízo a quo deverá reapreciar de forma fundamentada se é ou não o caso de deferimento da medida pleiteada, com ampla análise dos elementos probatórios e das circunstâncias fáticas do caso concreto.

Ante o exposto:

1)
ACOLHO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
parcial do recurso quanto às alegações de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo, bem como à
exceptio non adimpleti contractus
e questionamentos sobre notas fiscais, por configurar supressão de instância;

2) No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida por vício de fundamentação, determinando que o juízo
a quo
reaprecie o pedido de ampliação da tutela cautelar, analisando de forma fundamentada se estão ou não presentes os requisitos legais para deferimento da medida pleiteada, explicitando se e por que entende presentes ou ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, examinando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente as certidões dos oficiais de justiça, o extrato do SISBAJUD, a proporcionalidade da medida e a existência ou não de risco efetivo de inviabilização da atividade econômica da executada;

3) Com fundamento no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC,
DETERMINO
a manutenção provisória dos arrestos já efetivados até 20/03/2026, ficando os bens sob depósito do exequente, até que o juízo a quo reaprecie fundamentadamente o pedido de ampliação da tutela cautelar. Ficam vedados novos atos de arresto até ulterior pronunciamento fundamentado do juízo de origem;

4)
RECONHEÇO A PERDA DE OBJETO
quanto aos demais argumentos recursais, eis que o juízo
a quo
deverá reapreciar de forma fundamentada se é ou não o caso de deferimento da medida pleiteada.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do agravo interno Id. Id. 362631872.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026